Tribunal: TJPA
Processo: 0811020-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811020-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE MENDONCA MAIA

AGRAVADO: LAILELINA PRAXEDES DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811020-51.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA.

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA – OAB/PA 18238-A.

EMBARGADO: LAILELINA PRAXEDES DO ROSÁRIO.

ADVOGADO: RODRIGO OTAVIO PEREIRA VULCÃO – OAB/PA 26833.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de agravo interno em agravo de instrumento, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão que determinou a restituição de valores levantados a maior a título de honorários contratuais.

O embargante sustenta omissão e erro material e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto ao exame do mérito do recurso; e (ii) erro material na análise da controvérsia relativa ao levantamento de honorários contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive quanto à limitação do levantamento de honorários conforme o título judicial e à necessidade de restituição dos valores recebidos a maior.

6. A alegação de omissão não se sustenta, pois houve análise expressa da tese central recursal e delimitação das matérias conhecidas, inclusive à luz do princípio da dialeticidade.

7. Inexiste erro material, uma vez que a conclusão decorre de interpretação jurídica fundamentada, e não de inexatidão objetiva ou erro de cálculo.

8. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição do recurso integrativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811020-51.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA.

ADVOGADO:
FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA – OAB/PA 18238-A.

EMBARGADO:
LAILELINA PRAXEDES DO ROSÁRIO.

ADVOGADO:
RODRIGO OTAVIO PEREIRA VULCÃO – OAB/PA 26833.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA em face do acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno em Agravo de Instrumento, que conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que determinou a restituição de valores levantados a maior a título de honorários contratuais.

Argumenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material, ao deixar de enfrentar adequadamente o mérito do recurso e ao considerar equivocadamente a perda superveniente do objeto, não analisando a controvérsia relativa ao correto levantamento dos honorários contratuais. Sustenta que tais vícios justificam a oposição dos presentes embargos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado, a fim de afastar o reconhecimento da perda superveniente do objeto e determinar o exame do mérito do agravo de instrumento, assegurando o correto recebimento dos honorários contratuais, bem como o prequestionamento da matéria e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de agravo interno em agravo de instrumento, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão que determinou a restituição de valores levantados a maior a título de honorários contratuais.

O embargante sustenta omissão e erro material e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto ao exame do mérito do recurso; e (ii) erro material na análise da controvérsia relativa ao levantamento de honorários contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive quanto à limitação do levantamento de honorários conforme o título judicial e à necessidade de restituição dos valores recebidos a maior.

6. A alegação de omissão não se sustenta, pois houve análise expressa da tese central recursal e delimitação das matérias conhecidas, inclusive à luz do princípio da dialeticidade.

7. Inexiste erro material, uma vez que a conclusão decorre de interpretação jurídica fundamentada, e não de inexatidão objetiva ou erro de cálculo.

8. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição do recurso integrativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

Isso porque todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas de forma clara, coerente e fundamentada, inexistindo qualquer vício integrativo a ser sanado.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão foi expresso ao delimitar as matérias submetidas à apreciação, consignando, inclusive, que o recurso foi apenas parcialmente conhecido, em razão da ausência de impugnação específica quanto a determinados fundamentos, à luz do princípio da dialeticidade.

Ademais, ao contrário do que sustenta o embargante, houve enfrentamento direto da tese central recursal, qual seja, a alegada irregularidade na determinação de devolução dos valores levantados a maior.

Com efeito, restou consignado de forma inequívoca que:

(i) a sentença homologatória transitada em julgado estabeleceu expressamente a reserva de 30% do valor depositado e a expedição de alvará correspondente a 10% do saldo remanescente, e não do valor total do precatório;

(ii) o alvará expedido em favor do embargante desbordou dos limites fixados no título judicial, ao considerar percentual incidente sobre o montante integral;

(iii) tal circunstância legitima a determinação de restituição dos valores percebidos a maior; e

(iv) a imutabilidade da coisa julgada impede a rediscussão dos critérios fixados na sentença, sendo inviável sua revisão na fase de cumprimento ou execução.

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão não apenas enfrentou a matéria, como também apresentou fundamentação suficiente e adequada, afastando expressamente a pretensão recursal.

A alegação de omissão, portanto, não se sustenta.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

No tocante à alegação de erro material, igualmente não prospera.

Isso porque o reconhecimento de que o levantamento dos valores ocorreu em desconformidade com o título judicial não decorre de equívoco material, mas de interpretação jurídica devidamente fundamentada no acórdão, inexistindo qualquer inexatidão objetiva, erro de cálculo ou lapso evidente a ser corrigido.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Dessa forma, evidencia-se o caráter manifestamente infringente dos presentes embargos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso integrativo.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer vício na decisão embargada,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/04/2026